Tribunal: TJMT
Processo: 1031738-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031738-19.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EM MERAS PRESUNÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em face de Wanderley Facheti Torres e da empresa Inframax Construções e Terraplanagem Ltda. Na origem, o Ministério Público imputou aos agravados o pagamento de vantagens indevidas ao então governador do Estado, Silval Barbosa, visando à antecipação de pagamentos contratuais e à aquisição de imóveis que teriam beneficiado indevidamente o referido agente político. A sentença julgou improcedentes os pedidos quanto aos agravados por ausência de prova robusta e específica do dolo exigido pela Lei no 8.429/1992, alterada pela Lei no 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível merece reforma, à luz da suposta prática de atos de improbidade administrativa pelos agravados, diante das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova concreta, robusta e idônea do dolo específico do agente, conforme o art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, não se admitindo condenação fundada apenas em presunções ou deduções.

A aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa retroage para alcançar processos em curso, exigindo demonstração de dolo específico, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da Repercussão Geral.

As declarações obtidas em colaboração premiada não constituem, por si sós, prova suficiente para embasar condenação, sendo imprescindível a existência de elementos externos de corroboração, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1043 da Repercussão Geral.

No caso concreto, as acusações contra os agravados se basearam essencialmente em declarações prestadas pelo ex-governador Silval Barbosa no âmbito de colaboração premiada e em depoimentos dos próprios agravados, sem produção de provas complementares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não houve comprovação de que os imóveis adquiridos pela empresa dos agravados tenham efetivamente beneficiado o ex-governador ou que tenham ocorrido favorecimentos ilícitos nos pagamentos dos contratos públicos.

A condenação por improbidade administrativa requer prova cabal da prática do ato ímprobo e da existência de dolo específico, ônus que incumbia ao Ministério Público e do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por ato de improbidade administrativa exige prova robusta e concreta do dolo específico, sendo insuficientes meros indícios, presunções ou declarações isoladas obtidas em colaboração premiada sem elementos externos de corroboração.

A colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não podendo, por si só, fundamentar condenação por improbidade administrativa.

A Lei no 14.230/2021 retroage para alcançar processos em curso, exigindo em todos os casos demonstração de dolo específico do agente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, e 17, §10-D; Lei no 12.850/2013, art. 4o, §§ 6o e 7o; CPC, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.175.650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03.07.2023; STF, Tema 1043 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 1031738-19.2019.8.11.0041, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados contra os agravados Wanderley Facheti Torres e Inframax Construções e Terraplanagem Ltda. (antiga Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.), no bojo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Na origem, a ação foi proposta com fundamento em supostos pagamentos de propina ao então governador do Estado, Silval Barbosa, com o objetivo de assegurar pagamentos preferenciais de contratos firmados com a empresa agravada, além de enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de ato de improbidade apenas em relação ao ex-governador Silval Barbosa, beneficiado por acordo de colaboração premiada, e julgou improcedentes os pedidos em relação aos ora agravados, sob o fundamento de inexistência de prova robusta do dolo específico e da prática de ato ímprobo nos moldes exigidos pela Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21.

O Ministério Público interpôs Apelação, sustentando que os elementos constantes dos autos — incluindo depoimentos, contratos e documentos relativos à aquisição de propriedades rurais — comprovariam o conluio e a prática de atos de improbidade pelos agravados.

A relatora, no entanto, negou provimento ao recurso de apelação, destacando a ausência de provas suficientes para demonstrar a prática de atos dolosos pelos agravados, bem como a inexistência de demonstração de enriquecimento ilícito ou fraude ao erário, fundamentando-se, inclusive, no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1199.

Inconformado, o Ministério Público manejou o presente Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente o conjunto probatório, o qual demonstraria a prática de atos ímprobos e o prejuízo ao erário.

Os agravados, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando a inexistência de elementos de prova idôneos, a ausência de demonstração do dolo exigido pela legislação vigente e a validade dos atos praticados.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não merece prosperar.

O presente Agravo Interno foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor dos agravados Wanderley Facheti Torres e Inframax Construções e Terraplanagem Ltda.

Na origem, o Ministério Público imputou aos agravados a prática de atos de improbidade administrativa, consistentes no suposto pagamento de vantagens indevidas ao então governador do Estado, Silval Barbosa, para garantir a antecipação de pagamentos de contratos públicos, além da aquisição de imóveis que teriam beneficiado indevidamente o referido agente político.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação aos agravados, ao argumento de que não há nos autos prova robusta e suficiente a demonstrar o dolo específico exigido pela Lei no 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

O recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público teve seu provimento negado por decisão monocrática, fundamentada na ausência de demonstração de conduta dolosa dos agravados e na inexistência de elementos que comprovem o alegado enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública.

Conforme salientado na decisão agravada, a responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova robusta, concreta e idônea do dolo específico do agente, conforme dispõe o art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021:

“Art. 1o (...)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

Além disso, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, a aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa retroage para alcançar processos em curso, exigindo, em todos os casos, a demonstração de dolo, o que não se verifica no presente feito.

O conjunto probatório dos autos, como bem observado pela decisão recorrida, assenta-se em grande parte em declarações prestadas por Silval Barbosa em sede de colaboração premiada e em depoimentos dos próprios agravados. Entretanto, inexiste produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroborem tais declarações.

Destaco que, conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no Tema 1043 da Repercussão Geral, a colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não se presta, por si só, a embasar condenações, sendo imprescindível a existência de elementos externos de corroboração, o que não se verifica no caso.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“Destaca-se, ainda, que a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1o e parágrafos, da Lei n. 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

‘Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O
mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.’ (grifo nosso).

Ressalta-se, ainda, que o art. 17, §10-D, da mencionada lei, estabelece que: “Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei”.

O representante do Ministério Público atribuiu aos requeridos Wanderley Torres e a empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., a prática dos atos de improbidade administrativa consistente no pagamento de propina ao requerido Silval da Cunha Barbosa, que à época dos fatos exercia o mandato de governador do Estado de Mato Grosso, para que os pagamentos dos contratos de obras da empresa Trimec Construções e Terraplanagem tivessem seus pagamentos realizados com prioridade.

A propina, em tese, consistiu na aquisição de duas áreas de terras, objeto das matrículas imobiliárias n° 3.256 e 30.501, do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, no valor de R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), pela empresa Trimec, mas, na verdade, tais imóveis teriam sido destinados ao requerido Silval Barbosa.

A mencionada negociação foi confirmada pelo requerido Silval Barbosa, na colaboração premiada que firmou perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual foi homologada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como a participação de outros envolvidos no esquema de corrupção que acarretou seu enriquecimento indevido.

Esclareço que a utilização da colaboração premiada, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade, é válida, desde que acompanhada de outros elementos de provas. O Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses no Tema de Repercussão Geral n° 1043:

“
É constitucional a utilização da colaboração premiada
, nos termos da Lei no 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes:

(1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: Regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei no 12.850/2013.

(2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade;

(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;

(4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial;

(5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado". (STF; ARE 1.175.650; PR; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 03/07/2023; DJE 05/10/2023). (grifos nossos).

Diante da celebração do acordo, o requerido Silval da Cunha Barbosa reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza tão somente declaratória.

Em relação aos requeridos Wanderley Torres e a empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., verifica-se dos autos que as condutas que lhes foram atribuídas estão sustentadas exclusivamente em indícios e presunções, pois o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de produzir provas que confirmassem a prática do ato ímprobo.

O requerente afirmou na inicial que os atos ímprobos praticados pelos requeridos Wanderley Torres e a Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.

estariam comprovados pelas declarações do requerido Silval Barbosa e do próprio requerido Wanderley, durante o seu depoimento perante o Ministério Público Estadual.

Na sua defesa, o requerido Wanderley Torres admitiu a aquisição dos imóveis descritos na inicial, porém, negou o pagamento de propina ao requerido Silval Barbosa, asseverando que a empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., da qual é sócio-proprietário, prestou os serviços de maneira regular e recebeu os valores que lhe eram devidos do Estado de Mato Grosso, de forma legítima.

Observa-se que é incontroversa a aquisição dos imóveis rurais pela requerida Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., porquanto o próprio requerido Wanderley reconhece essa aquisição. A controvérsia reside em saber se o requerido Silval Barbosa auferiu vantagem indevida com essa aquisição, bem como se teria beneficiado, indevidamente, a empresa Trimec com o pagamento de forma mais célere dos contratos firmados com o Estado de Mato grosso.

Pelas provas produzidas nestes autos, não houve a comprovação que a área de terras tenha sido repassada ao requerido Silval Barbosa, ou que este fosse sócio do referido bem, tampouco de que a empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. teria sido privilegiada nos pagamentos que lhe eram devidos pelo Estado de Mato Grosso.

Embora o requerido Silval da Cunha Barbosa, ex-Governador do Estado, tenha afirmado, na colaboração premiada, que recebeu a vantagem indevida, suas declarações não foram confirmadas em juízo por qualquer outra prova, documental, testemunhal, perícia e, como se sabe, a colaboração premiada não é prova, mas meio de prova.

Em seu depoimento em juízo, o requerido Wanderley não confirmou as declarações prestadas perante o representante ministerial e, ainda, afirmou que o Estado de Mato Grosso não efetuava os pagamentos do contrato firmado com a empresa Trimec com pontualidade, inclusive, ainda existiriam parcelas pendentes de pagamento.

Em relação à área de terras que adquiriu, o requerido Wanderley afirmou ter constituído uma sociedade com o requerido Silval, para exploração de minérios naquela localidade. Assim, não há provas suficientes de que a área de terras adquirida pelo requerido Wanderley não lhe pertença, pois nenhuma prova foi produzida no sentido de comprovar quem, de fato, tem a posse ou explora a área de terras.

Sabe-se que a condenação por improbidade administrativa estabelecida na Lei no 8.429/92, deve ser firmada em provas cabais, não podendo se basear em meras presunções ou deduções.

Cabe destacar que conquanto a admissão do processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa exija tão somente a existência de indícios, a condenação nas sanções por ato de improbidade administrativa requer a prova cabal, concreta e idônea e, ainda exige o dolo, não bastando a existência de meros indícios e presunções.

A prova de que o requerido Wanderley Torres tenha agido no sentido de enriquecer ilicitamente um agente público, submetendo-se ao pagamento de propina, constitui ônus do requerente, nos termos do at. 333, do CPC, o qual não desincumbiu de forma satisfatória.”

Ressalte-se que, além da ausência de prova de dolo específico, tampouco restou demonstrado benefício ilícito em favor dos agravados ou qualquer ato direcionado a fraudar o erário ou a moralidade administrativa.

A pretensão ministerial se funda em alegações que, conquanto graves, não foram lastreadas em elementos probatórios hábeis, sendo inviável, em respeito à segurança jurídica e ao devido processo legal, a condenação por ato de improbidade com base em meras presunções ou deduções.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025